Tribunal: TJMT
Processo: 1020771-28.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020771-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (IMPETRANTE), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (IMPETRANTE), TACIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 055.277.151-10 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE CUMPRE PENA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESENÇA DE FILHOS MENORES. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA. FILHOS SOB CUIDADOS DE FAMILIARES. GRAVIDADE DO CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REQUISITOS PARA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor da paciente contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, consistente no indeferimento de pedido de substituição da prisão em regime fechado por prisão domiciliar.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) o
habeas corpus
é a via adequada para a análise do pedido de prisão domiciliar em sede de execução penal; e (II) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar à paciente.

III.
Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

4. A simples existência de filhos menores não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar. É imprescindível a comprovação da necessidade de que a mãe esteja presente nos cuidados das crianças, o que não foi demonstrado.

5. O laudo psicossocial revelou que os filhos da paciente estão sob os cuidados de familiares, o que afasta a tese de imprescindibilidade da presença materna.

6. A paciente foi condenada por crime de homicídio qualificado, praticado com violência, o que, por si só, afasta a incidência do benefício da prisão domiciliar, conforme o art. 318-A, I, do CPP.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto do agravo de execução penal para discutir questões referentes à execução da pena, exceto em casos de flagrante ilegalidade.

2. A concessão da prisão domiciliar a genitora de filhos menores exige a comprovação de sua imprescindibilidade para os cuidados das crianças, não bastando a mera condição de mãe, e não se aplica a casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 318-A, I; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 380.695/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2017, DJe 27.04.2017; STJ, AgRg no HC 779.155/SP, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC 731.648/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, HC 929.904/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024; TJMT, HC 1018853-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 30.08.2023, DJE 31.08.2023; TJMT, N.U 1029830-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 20.02.2024, DJE 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente
TACIANA PEREIRA DA SILVA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT.

Verifica-se, da impetração, que a paciente se encontra custodiada desde o dia 15 de junho de 2024, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido com o propósito de dar início à execução da pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que a paciente é imprescindível aos cuidados de seus filhos menores, os quais se encontram em situação de extrema vulnerabilidade, conforme demonstrado em estudo psicossocial constante nos autos de origem. Diante disso, pugnam pela substituição imediata da prisão decretada em regime fechado por prisão domiciliar.

Por fim, requereu a concessão da liminar, visando à imediata revogação da prisão da paciente. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 295756391)
.

O Juízo singular prestou informações
(Id. 296969378)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação
da ordem
(Id. 299503877)
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025